Tribunal: TJPA
Processo: 0001160-13.2000.8.14.0061
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2021-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001160-13.2000.8.14.0061

APELANTE: VIACAO TUCURUI LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E SUCUMBÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO
CAPUT
DO ART. 85 DO CPC. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO.

1.

Em síntese, alega o embargante existência de omissão no Acórdão
ID nº
4809374, argumentando que o julgado não se manifestou sobre seu pedido

de fixação de honorários advocatícios em seu favor, em razão do réu ser revel e não ter apresentado contrarrazões nos Autos. Requerendo a modificação da decisão e a fixação de honorários advocatícios.

2.

Apesar de o Acordão embargado não ter se manifestado em relação a fixação de honorários advocatícios, o recorrente não possui razão, pois conforme os princípios da causalidade e sucumbência, os honorários advocatícios devem ser fixados em desfavor da parte que deu causa a demanda, e que saiu perdedora da Ação.

3.

No presente caso concreto, verifica-se que o embargante deu causa a Ação, sendo a parte sucumbente, por este motivo, não possui direito a fixação de honorários advocatícios em seu favor.

4.

Recurso conhecido e provido para sanar a omissão alegada.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém (PA),
09
de dezembro

de 2021.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em APELAÇÃO CIVEL, interposto por VIACAO TUCURUI LTDA, em Ação de Indenização, movido em face do MUNICIPIO DE TUCURUI, contra o
julgado proferido pela 1ª Turma de Direito Público no Acórdão ID nº
4809374, que apreciou recurso de Apelação, negando-lhe provimento.

Em síntese, narra o apelante ser empresa concessionária de transporte coletivo público de passageiros urbanos, possuindo contrato mantido com o município apelado, argumentando que deve ser realizado o reajuste da tarifa do transporte no valor de R$ 1,16 (um real e dezesseis centavos), em face do reajuste de combustível, que está gerando prejuízos a empresa apelante.

Ocorre que, o município de Tucuruí concedeu o reajuste para o valor de R$ 0,85 (oitenta e cinco centavos), afirma que o referido valor lhe causa prejuízos, em razão dos custos de manutenção dos veículos de transporte utilizados pela empresa, e pelo reajuste do combustível, alegando ainda, que os honorários advocatícios devem ser fixados em favor do apelante, haja vista, que o município apelado não apresentou contestação, sendo revel. Requerendo a reforma da decisão de primeiro grau. (ID nº 2221047)

Em Acórdão proferido
pela Primeira Turma de Direito Público, houve o conhecimento do recurso, sendo negado provimento. (ID nº
4809374)

Contra este Acordão, a parte interpôs os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, alega existência de omissão no que tange a suposta não apreciação de sua argumentação no sentindo de que a fixação de honorários advocatícios deveria ser determinada em seu favor, em razão da revelia do réu que não apresentou contrarrazões nos Autos. Requer que seja esclarecida a omissão. (ID nº 4999115)

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I.

Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II.

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III.

Corrigir erro material.”

O embargante alega haver omissão no julgado, no que tange a alegação de honorários advocatícios em seu favor, em face da revelia do embargado.

Desse modo, o Acórdão embargado, encontra-se adequadamente fundamentado, ocorre que, houve um equívoco em relação a fixação dos honorários advocatícios.

Nesse contexto, não há cabimento da alegação do recorrente, em pleitear honorários advocatícios em seu favor, pois sob a luz do princípio da causalidade os honorários advocatícios deverão ser fixados em desfavor da parte que deu causa a propositura da Ação, assim, no presente caso em análise é inquestionável que a presente demanda foi interposta pelo Embargante.

Ainda assim,
dentre as espécies de honorários advocatícios, há os honorários sucumbenciais aplicáveis com base no princípio da sucumbência, o qual consiste na obrigação da parte perdedora de arcar com os honorários advocatícios da parte que saiu vencedora na lide.

Conforme preceituado em nossa Constituição Federal, o advogado exerce função essencial à justiça (art. 133), sendo indispensável elo entre o direito e seu postulante. A contrapartida de seu esforço dedicado a defesa dos interesses de seu cliente é a sua remuneração, que possui caráter alimentar, denominada de honorários advocatícios. A condenação em honorários advocatícios à parte que decaiu na ação é o
ônus do princípio da sucumbência
. Conforme
caput
do art. 85 do CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

Portanto, apesar de o Acórdão embargado não ter se manifestado a respeito da fixação de honorários advocatícios, o Embargante não possui direito a receber honorários advocatícios, uma vez que, de acordo com os princípios da causalidade e da sucumbência, o requerente deu causa a demanda, além de ser a parte perdedora do processo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO,
apenas para sanar omissão acerca da fixação de honorários advocatícios
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

É como decido.

Belém (PA),
09
de dezembro

de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 16/12/2021